Tribunal: TJDFT
Processo: 0750481-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0750481-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIR OTACILIO DE MEDEIROS, VALDIRA APARECIDA VIEIRA DE MEDEIROS AGRAVADO: ARI MUSSI SANTOS DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelos executados/agravantes ao cumprimento de sentença, na parte relativa à condenação ao pagamento de honorários de sucumbência (10% sobre o valor atualizado da causa). Os agravantes alegam, em síntese, que a correção monetária e juros incidiram desde a propositura da ação, em 23/04/2015, todavia, em se tratando de honorários de sucumbência, os juros somente são devidos a partir da intimação dos agravantes para o cumprimento da sentença. Requerem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja retificado o valor do débito. Com razão, inicialmente, os agravantes. Vislumbro a probabilidade de provimento do agravo de instrumento, uma vez que, em se tratando de condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, os juros de mora somente devem incidir a partir da intimação do devedor na fase de cumprimento de sentença. Nesse sentido: “(...) 3. Na linha dos precedentes desta Corte, os juros de mora referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais incidem a partir da data em que configurada a mora do devedor, o que se dá com a sua citação no processo de execução ou sua intimação na fase de cumprimento de sentença. (...)” (EDcl no REsp 1539689/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 23/04/2019) “(...) 5. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, os quais devem incidir a partir da data da fixação e os juros de mora do trânsito em julgado. 5.1. Jurisprudência: ‘(...) O entendimento adotado no acórdão impugnado encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de que o termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre os honorários advocatícios é o da citação do executado no processo de execução. Precedentes: AgInt no AREsp. 965.471/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 28.10.2016; e AgRg no REsp. 1.432.692/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 1o.4.2016. (...)’ (AgInt nos EDcl no REsp 1560473/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11/03/2020) 6. Embargos acolhidos para sanar erro material, a fim de condenar a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% do valor atualizado da causa, corrigido pelo INPC desde o ajuizamento, e com incidência de juros de mora a partir da citação do executado na fase de cumprimento de sentença. (Acórdão 1280816, 00097431620158070009, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano aos agravantes, uma vez que o prosseguimento do cumprimento de sentença ensejará a prática de atos expropriatórios contra eles. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, ao Serviço de Autuação de Processos Originários, para vincular o processo de referência no 0712005-19.2020.8.07.0009 ao presente recurso. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator